Tribunal: STF
Processo: Rcl 39461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO/PI. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395-MC/DF. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Julião/PI, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa entre a Administração e ex-servidor público municipal. 
    3. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000706-35.2017.5.22.0103, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, na medida em que os documentos juntados no processo são suficientes para análise do feito, bem como do Procurador-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade (grifei): 
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, o que em absoluto é o caso dos autos.
    6. Eis o teor da decisão ora impugnada, proferida em julgamento de reclamação trabalhista, na fração de interesse (grifei):
    “ Incompetência da Justiça do Trabalho
    Como dantes relatado, renova o Município a preliminar de incompetência material desta Justiça Laboral para apreciar e julgar o feito, em face da recorrida ter sido contratada pelo regime do serviço temporário, previsto no art. 37, IX, da CF/88, bem como diante da existência da Lei Municipal que delimita a competência para processamento do feito na Justiça Comum, sendo incompetente esta Justiça Especializada para dirimir lides entre o poder público e seus servidores.
    Compulsando os autos, observa-se que o reclamante confessa em audiência que foi admitido, em 02.01.2009, sem prévia aprovação em concurso público e somente em 2013 foi submetido a teste seletivo, tendo o contrato findado em janeiro de 2017.
    Assim, resta incontroverso que a admissão ocorreu após a promulgação da atual Constituição Federal, sem submissão a concurso público ou teste seletivo simplificado.
    Neste contexto, não se pode cogitar em configuração da hipótese de admissão pelo regime estatutário ou de contrato de trabalho para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, caput, e inc. II c/c o inc. IX da CF/88, como pretende o recorrente, pois, mesmo nesta hipótese de contratação a submissão ao certame público (teste simplificado) é inarredável.
    Ademais, a simples adoção pelo reclamado de regime estatutário para seus agentes públicos, por si só, não constitui razão bastante para enquadrar a obreira como servidor público strictu sensu, ainda que temporário, e, por conseguinte, acarretar o deslocamento da lide para a Justiça Comum.
    É que o vínculo de natureza pública é formal e exige, além da prévia submissão a concurso público, nomeação específica para assunção de cargo público, que deve ser criado por lei, além de posse e exercício, o que não restou demonstrado na presente reclamação trabalhista.
    Trata-se, pois, de uma relação de emprego, embora inválida, o que afasta qualquer ideia de regime excepcional e derrogatório de trabalho, regime estatutário ou contratação temporária.
    Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 3.395-6 concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a administração pública e os servidores a ela vinculados por típica relação estatutária. Ou seja, a Justiça Especializada só estaria apta a julgar demandas nos casos em que o servidor público estivesse sujeito ao regime celetista e tivesse seu vínculo empregatício reconhecido, o que corresponde ao caso dos autos.
    Ademais, a competência há que ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independente de a demandante ter razão, ou não, no mérito. Assim, incide na espécie, a regra geral do liame contratual.”
    7. Da análise do ato decisório impugnado, verifico fixada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda, ao fundamento de que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa (investidura por concurso público, cargo em comissão ou contratação temporária). Consignou o Juízo de origem a falta de ingresso por concurso público, nomeação para cargo em comissão ou prova de celebração de contrato temporário.
    8. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento.
    9. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395. 2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento”. (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).
    10. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora